Tribunal: CARF
Processo: 10865.905886/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905886/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CARGILL ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS
RAZÕES
RECURSAIS
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO
OU
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As razões e as correspondentes provas documentais do quanto alegado devem
ser apresentadas na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual sem que verifiquem as
exceções previstas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905886/2012-13
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905886/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 14-50.666
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da
contribuição para o PIS do período de 01/01/2011 a 31/01/2011, conforme DComp
188316.82059.200911.1.3.04-0208, no valor de R$118.478,91.
A DRF em Limeira, por meio de Despacho Decisório, não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no
PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar débito informado pela própria
contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho em 14/11/2012 (fl. 10), a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade, alegando ter retificado sua DCTF em 30/11/2012.
Na peça recursal reafirma a existência do crédito e pede a revisão do Despacho
Decisório.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual sem que verifiquem as exceções
previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega:
- o art. 54, inciso II da Lei 12.350/2010, determinou a suspensão do PIS
e da COFINS sobre a receita bruta decorrente da venda de preparações
dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 (aves e suínos), classificadas no código 2309.90
da NCM.
- não foi possível aplicar referida suspensão imediatamente, pois, o
parágrafo único, inciso II, do artigo 54 acima referido, determinou que a
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905886/2012-13

mesma somente se aplicasse nos termos e condições que seriam
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por sua vez, em 17/05/2011
editou a Instrução Normativa 1.157/2011 para regulamentar referida
suspensão com efeitos retroativos a partir de 01/01/2011.
- Após a edição da Instrução Normativa 1.157/2011, de 17/05/2011, a
Recorrente reapurou o PIS e a COFINS e retificou sua DCTF e
DACON, nos termos da Lei no 12.350/2010 e Instrução Normativa,
realizando, inclusive, o ESTORNO dos créditos decorrentes das
aquisições cujas saídas foram abrangidas pela suspensão.
- A DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Transcreve-se abaixo a íntegra da manifestação de inconformidade da contribuinte
ora recorrente, seguida da assinatura dos seus representantes:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905886/2012-13

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente, sob os auspícios do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, operando-se a
preclusão consumativa com o ato do protocolo da manifestação de inconformidade ou da
impugnação.
Ainda que se conceda uma maior flexibilidade em nome da construção dos fatos
que deram origem à contenda em sede de contencioso administrativo, não se vislumbra, no
presente caso, fundamento que justifiquem ter a contribuinte inovado em suas razões em sede de
recurso voluntário, ou tampouco qualquer matéria passível de cognição de ofício por parte do
julgador administrativo.
Acrescenta-se à ausência de pedido formulado dirigido à autoridade
administrativa ter a ora recorrente deixado de apresentar material probatório apto a fundamentar
as afirmações coligidas na peça recursal, em desprestígio ao art. 16 da norma processual em
apreço, culminando em carência não apenas de argumentos mas também de provas, devendo,
portanto, ser mantida a decisão recorrida.
Logo, necessário se concluir, a partir da leitura dos dispositivos em referência,
que as razões e as correspondentes provas documentais do quanto alegado devem ser
apresentadas na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo
em outro momento processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Assim, pelas razões acima, voto por negar provimento ao recurso interposto.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.675 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905886/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital